Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719096-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO DESPACHO Em consulta ao andamento processual da ação originária, há notícia de que houve a desocupação voluntária do imóvel pela agravada-ré em 5/8/2025 (id. 245862382, autos originários) Intime-se o agravante-autor para informar se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de cinco dias, art. 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora